Tribunal: TJMT
Processo: 1030032-13.2022.8.11.0003
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030032-13.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GABRIELLY ROSSI DE OLIVEIRA - CPF: 062.020.601-23 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei nº 9.099/95, devendo ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias (art. 49 da Lei 9.099/95).

2.

O inconformismo da parte recorrente com o teor do que julgado não autoriza a reanálise da matéria pelo meio propugnado.

3.

Ausente quaisquer daqueles vícios embargáveis, a rejeição dos aclaratórios é medida impositiva.

4.

Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO E VOTO

Colendos pares.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte agravante, ora parte autora, contra Acórdão que à unanimidade negou provimento ao agravo interno manejado pela embargante, mantendo incólume a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado da autora.

Inconformada com a decisão, a parte reclamante opôs embargos de declaração, sob a alegação da existência de vícios embargáveis, pugnando pela modificação do
decisium
, emprestando-se efeitos infringentes ao julgado.

Em observância aos princípios norteadores do Sistema dos Juizados Especiais, é desnecessária a intimação da parte embargante, vez que o instrumento recursal analisado é manifestamente protelatório.

É o relatório do essencial.

Decido.

Colendos pares,

O Código de Processo Civil é cristalino ao estabelecer que após a fixação da multa do §4, do art. 1.021, na interposição de qualquer outro recurso, a parte recorrente deverá obrigatoriamente realizar o depósito prévio da multa fixada (art. 1.021, §5°, do CPC).

Da análise dos autos, observa-se que a reclamada deixou de recolher a multa fixada. Em que os embargos opostos pela promovida sustentem a inaplicabilidade da multa e pugnem pelo seu afastamento, referida parte deveria ter realizado o depósito prévio da multa, pois, no caso, de acolhimento dos embargos, o valor em juízo seria revertido a parte promovida, de modo que em nada lhe prejudicaria.

Todavia
, o próprio §5°, do art. 1.021, do CPC, faz a ressalva de que,
ipsis litteris, “à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. ”
, sendo assim, é
admissível
a oposição dos presentes embargos de declaração.

Pois bem.
Tenho que
não
assiste razão ao embargante.

A nítida percepção deste Relator é de que a parte embargante, por discordar com a fundamentação declinada no julgado, pretende, pela via dos aclaratórios, rever o entendimento nele consignado.

Não há o que aclarar ou colmatar no ato decisório, o que fulmina o meio impugnativo ora manejado.

Não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi decidido no acórdão, o que não se compadece com o recurso ora manejado, pois ao restar declarado o entendimento apresentado, fundando-o em alguma disposição legal, em algum elemento de prova que lhe passou convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, está, por conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro dispositivo de lei, de qualquer outra circunstância probatória e também das eventuais outras posições jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis.

A jurisdição deve ser prestada na exata medida da causa de pedir e do pedido, cumprindo declinar a fundamentação mais apropriada ao caso concreto, o que restou observado.

Dessa forma, o Julgador não está obrigado a examinar todos os fundamentos legais alevantados pelas partes na lide, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito, “
"não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. [...] o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão"
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1854466 PR, julg. em 16/05/2022).

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADO.

1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2. Se no acórdão não há o vício apontado, os embargos de declaratórios devem ser rejeitados.

3. Embargos rejeitados. (N.U 1000287-14.2020.8.11.0017, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 27/05/2022)

Demais disso, é de se pontuar que o alegado vício não se apresenta no caso em comento, eis que a decisão fora dada nos termos do que analisado nos autos.

A parte embargante exaustivamente sustenta que relação contratual não comporta a contratação de outros serviços financeiros, sendo a conta da embargante estritamente para o recebimento do seu salário. Ainda, sustenta inexistir nos autos documentação hábil a demonstrar a origem do débito, arguindo existir somente provas produzidas unilateralmente.

No entanto, insta registrar que na exordial a reclamante não suscitou hipótese de fraude/golpe, sendo somente em sede de impugnação à contestação que a embargante trouxe a alegação de ter sofrido possível fraude, permitindo a constatação de que somente após o fornecimento do conjunto fático-probatório pelo embargado que a parte autora recorreu a possibilidade de fraude/golpe para se esgueirar de suas obrigações contratuais.

Ainda, como já consignado na decisão monocrática e ratificado pelo julgamento colegiado, a solicitação do cartão foi efetuada mediante envio de documento de identificação e
selfies
, os quais são compatíveis com a documentação dos autos, e que em razão disso o cartão foi enviado para o endereço cadastrado pela parte autora, o qual corresponde com o endereço informado em peça inicial.

Neste aspecto, tenho que restou comprovada a origem da obrigação, pois em caso de “fraude”, tais transferências e pagamentos, não são ato usual de um fraudador. Destaca-se, ainda, que, mesmo na hipótese de fraude cometida por terceiros, é pouco provável que esses realizassem qualquer pagamento, uma vez que a inadimplência não lhes causaria prejuízo. No entanto, os autos demonstram a existência de pagamentos efetuados pela própria Agravante.

Logo, não há de se trilhar caminho inverso ao que já restou decidido, vez que inexistem dúvidas acerca da contratação dos serviços prestados pelo embargado.

Com efeito, a decisão combatida não padece de dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, que são as hipóteses de cabimento dos aclaratórios, sendo clarividente que a oposição dos presentes embargos se deu em razão do mero inconformismo da embargante.

Ante o exposto, estando presente os pressupostos recursais,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos para no mérito
REJEITÁ-LOS
, nos termos do art. 932 do CPC, mantendo inalterada a decisão retro.

É como voto.

Intimem-se as partes
do resultado do julgamento por se tratar de inclusão em pauta na excepcionalidade do art. 38, VI, do Regimento Interno das Turmas Recursais.

Preclusas as vias recursais, devolva-se à origem.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024